Tribunal: TJES
Processo: 5003264-04.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003264-04.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS RANGEL
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5003264-04.2025.8.08.0021.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JOSE CARLOS RANGEL.

RECORRIDO:
BANCO BMG SA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO E REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SAQUES POSTERIORES. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO HÍGIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por JOSE CARLOS RANGEL em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais relativos à declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulados com repetição de indébito e indenização por danos morais.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a invalidade do negócio jurídico, arguindo vício de consentimento por ter sido induzido em erro, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional. Alega falha no dever de informação e abusividade da modalidade contratada, sustentando, ainda, que o débito já estaria quitado com base em seus próprios cálculos.

3.

Por sua vez, a instituição financeira recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, asseverando a higidez do negócio jurídico mediante a apresentação do instrumento contratual, bem como a utilização de numerário por diversas vezes pelo Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal reside na verificação de vício de consentimento na adesão ao contrato de cartão de crédito consignado e se houve violação ao dever de informação clara e adequada pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, haja vista que da análise das razões recursais, se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença.

6.

De início, destaco que
a relação jurídica em exame se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma. Tal circunstância transfere ao recorrido o encargo de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe a comprovação da regularidade da prestação do serviço e da higidez da conduta impugnada.

7.

Com efeito, a instituição financeira desincumbiu-se satisfatoriamente do encargo probatório ao demonstrar a higidez da contratação, do encargo probatório ao demonstrar a higidez da contratação, coligindo aos autos o instrumento contratual assinado fisicamente pelo requerente em agosto de 2018, acompanhado de cópia de seu documento de identificação pessoal e dados bancários. Releva notar que a robusteza desse conjunto probatório é coroada pela comprovação da efetiva disponibilização do numerário em favor do consumidor (R$ 1.220,75) e pela realização de outros 02 (dois) saques complementares, o que atesta a plena ciência e execução do negócio jurídico, afastando qualquer dúvida quanto à regularidade da adesão.

8.

Sob essa ótica, o exame do pacto revela cláusulas hígidas, claras e precisas acerca da modalidade do serviço e da sistemática de encargos e descontos, restando plenamente atendido o dever de informação preconizado pelo artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Diante de tal higidez, impõe-se prestigiar o princípio da força obrigatória dos contratos, revelando-se incabível a intervenção judicial para declarar a quitação do débito à margem do que foi livremente ajustado, em estrita observância à autonomia da vontade e à segurança das relações jurídicas
.

9.

Por conseguinte, agindo a instituição financeira no exercício regular de seu direito e inexistindo prova de vício na contratação ou falha na prestação do serviço, não se vislumbra a prática de ato ilícito apto a ensejar a nulidade do contrato ou o dever de indenizar, o que impõe a manutenção integral da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)